Tribunal: TJBA
Processo: 8006621-85.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8006621-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOSELIA DOS SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:
ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTA DE POLICIA
L
MILITAR. IMPLANTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET. POSSIBILIDADE.
GENERALIDADE DA PARCELA RECONHECIDA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. CERTIDÃO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA PMBA ATESTANDO A PERCEPÇÃO INDISTINTA POR TODOS OS POLICIAIS MILITARES
EM ATIVIDADE
.
SEGURANÇA
CONCEDIDA
.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por pensionista de policial militar, visando à implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET).
II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão:

(i) saber se há decadência do direito de impetrar mandado de segurança contra ato omissivo e continuado;

(ii) saber se incide prescrição de fundo de direito em relação ao pedido de implantação da GCET; e

(iii) saber se é possível reconhecer o caráter genérico da GCET para fins de extensão da vantagem aos inativos e pensionistas.
III. Razões de decidir

3. Rejeição da preliminar de decadência, uma vez que o ato impugnado é omissivo e de trato sucessivo, com renovação mensal do prazo para impetração.
4.

Rejeição da preliminar de prescrição, com base na Súmula nº 85 do STJ, segundo a qual a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

5. Existência de certidão emitida pelo Departamento de Pessoal da PMBA, demonstrando a percepção indistinta da GCET por todos os policiais militares da ativa.

6. Reconhecimento, com base na jurisprudência do TJBA e do STJ, do caráter genérico da GCET, permitindo sua extensão aos inativos e pensionistas, nos termos do art. 121 da Lei nº 7.990/2001, aplicando-se a regra da paridade.
IV. Dispositivo e tese

7. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida.

Tese de julgamento: “1. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET possui caráter genérico quando demonstrada sua concessão indistinta a todos os policiais militares da ativa. 2. A vantagem é extensível aos servidores inativos e pensionistas com base na regra de paridade prevista no art. 121 da Lei nº 7.990/2001.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; Lei nº 7.990/2001, art. 121; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia, j. 10.02.2023; TJBA, MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Gomes, j. 13.04.2023; STJ, REsp nº 1.863.740/PR, Rel. Min. Og Fernandes, j. 07.12.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.447.848/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 14.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8006621-85.2025.8.05.0000

tendo como Impetrante

JOSÉLIA DOS SANTOS FERREIRA
,

e, como Impetrado, o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR AS PRELIMINARES E
CONCEDER
A SEGURANÇA,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA